Tribunal: TCU
Processo: 023.926/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 752025, modalidade Pregão e Uasg 455106 (Objeto: TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR No 30162/2014, firmado entre o FNDE e o Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, para repasse de verbas destinadas a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS - PROJETO FNDE NO BAIRRO VILA NOVA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que o exame da regularidade da aplicação dos recursos compete primariamente ao órgão repassador, sem prejuízo de adotar as medidas indicadas no item 1.6 deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da AudContratações. 1. Processo TC- Processo 023.926/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Washington Carlos Moreira de Jesus (21944/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - BA. 1.6. Medidas: 1.6.1. encaminhar cópia destes autos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, a fim de que considere as irregularidades levantadas pelo representante na fiscalização e análise da prestação de contas dos Termos de Compromissos - PAR 29996/2014 e 30162/2014 e do Programa Escola em Tempo Integral/2025; 1.6.2. encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; e 1.6.3. dar ciência desta deliberação à representante.